Tribunal: TJMT
Processo: 1014714-64.2020.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014714-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO - CPF: 786.186.221-68 (RECORRENTE), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), AILTON CARLOS RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CPF: 206.854.241-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1014714-64.2020.8.11.0001
.

Origem: Oitavo Juizado Especial de Cuiabá.

Recorrente: PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO.

Recorridos: BV FINANCEIRA SA. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E AILTON CARLOS RODRIGUES DE FIGUEIREDO.

Data do Julgamento:
06/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - INÉRCIA DO AUTOR PARA PROMOVER A CITAÇÃO – DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Conforme o entendimento da Jurisprudência
é desnecessária a intimação pessoal da autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no artigo 485, IV, do CPC⁄2015
.

2.

A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono, todavia, trata-se de situação diversa, em que o autor não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimado para tanto.

3.

Desnecessária a intimação pessoa da parte em caso de extinção, na fase de conhecimento, nos termos do artigo 51, §1º da Lei 9.099/95.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

O recorrente postula a desconstituição da sentença, com o prosseguimento do feito.

Os reclamados, devidamente intimados, apenas o primeiro requerido apresentou as contrarrazões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, postulando a transferência de propriedade do veículo citado nos autos, com todos os débitos pendentes sobre o veículo e indenização por danos morais.

Pois bem. Após diversas tentativas frustradas de citação do requerido, a
douta magistrada a quo,
em 16/12/2021 no
ID.

137388699),
determinou a intimação do recorrente para,
no prazo de 05 (cinco) dias, informar novo endereço do reclamado Ailton Carlos Rodrigues de Figueiredo para citação
ou manifestar acerca de certidão de oficial de justiça, sob pena de extinção.

Contudo, apesar de intimado, o recorrente permaneceu inerte.

Assim, diante da inércia do reclamante, a magistrada singular julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, IV do CPC.

Oportuno, ainda, destacar que a sentença de extinção foi proferida apenas em 09/05/2022, ou seja,
cinco meses posteriores à determinação
.

Destaco, que a extinção do processo sem resolução do mérito no procedimento regido pelo Juizado
Especial independe de intimação pessoal
, conforme o artigo 51, §1º da Lei 9.099/95,
verbis:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.”

Na hipótese dos autos o reclamante não procedeu às medidas necessárias para a citação do requerido, não obstante ter sido intimado para tanto.

A inércia do recorrente em providenciar o impulsionamento dos autos, quando intimado para manifestar e queda-se inerte, justifica a incidência do inciso IV, do artigo 485, do CPC, somada ao fato de que ele tem ciência de que deve promover os atos necessários para o bom andamento do feito, caracterizando desta maneira abandono da causa.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE PROMOVENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE
– ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL - INÉRCIA DA PARTE PROMOVENTE – ABANDONO DE CAUSA RECONHECIDO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 51, § 1º DA LEI Nº 9099/95 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não promovendo a parte autora os atos e diligências que lhe competiam, por mais de trinta dias, resta configurado o abandono da causa.

A intimação pessoal da parte promovente é dispensável na hipótese de abandono processual, por mais de trinta dias, nos termos do o artigo 51, § 1º da Lei nº9099/95
.

Sentença Mantida.

Recurso desprovido.” (N.U 0000685-11.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020).

RECURSO INOMINADO – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE PROMOVENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO
- DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 51, § 1º DA LEI Nº 9099/95 - SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não promovendo a parte autora os atos e diligências que lhe competiam, por mais de trinta dias, resta configurado o abandono da causa.

2
. A intimação pessoal da parte promovente é dispensável na hipótese de abandono processual, por mais de trinta dias, nos termos do o artigo 51, § 1º da Lei nº9099/95.

3. A sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4. Recurso improvido. (...) (N.U 0500009-92.2014.8.11.0110, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, publicado no DJE 16/04/2021) (grifei).

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023